Tribunal: TJDFT
Processo: 0728840-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS EXPROPRIÁVEIS. DEFERIMENTO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RESP 1.788.950/MT. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO STJ. ACÓRDÃO INTEGRADO. DECISÃO MANTIDA.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão monocrática (REsp no 1.924.272/DF), determinou o retorno dos autos a esta Turma Cível para rejulgamento do Agravo de Instrumento, “a fim de determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que proceda a um novo julgamento da causa de acordo com as premissas assentadas nesse julgamento, relacionadas a possibilidade de suspensão da carteira nacional de habilitação do recorrente”.

2 – Adotadas as medidas executivas típicas e tendo tais providências se revelado infrutíferas, mostra-se possível, em tese, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como determinação tendente a compelir a parte Devedora a pagar, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que confere ao Magistrado o poder de, na direção do processo, “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

3 – Conforme orientação jurisprudencial extraída do julgamento do REsp n. 1.788.950/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019), as medidas atípicas de coerção autorizadas no art. 139, IV, do CPC devem ser utilizadas com ressalvas, mediante a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que o devedor tenha sido intimado para efetivar o cumprimento da obrigação, respeitando-se o contraditório; b) esgotamento dos meios típicos destinados à satisfação do crédito, c) indícios mínimos de que o Executado possui patrimônio expropriável, frustrando-se ao cumprimento da obrigação; d) decisão devidamente fundamentada.

4 – Não satisfeitos tais requisitos, em especial, no caso concreto, a demonstração da existência de patrimônio expropriável suficiente para a satisfação do crédito, na linha do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, impõe-se a manutenção da decisão em que se indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do Executado.

5 – No que se refere à determinação de suspensão do Passaporte da parte Devedora, prevalece o entendimento segundo o qual tal medida configuraria desarrazoada restrição ao direito de ir e vir. Assim, sendo documento necessário e imprescindível à manutenção do direito de ir e vir do território nacional, o Passaporte não deve ser suspenso ou retido como medida de coerção para o adimplemento do débito.

6 – Em relação ao bloqueio de crédito dos cartões de crédito pertencentes ao Devedor, existem, em nosso ordenamento jurídico, medidas típicas aptas a inviabilizar o crédito do Executado, tal como a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. Ademais, o bloqueio de cartões de crédito afetaria a esfera jurídica de pessoas estranhas ao Feito, sendo inadequada a interferência do Poder Judiciário em relação contratual firmada entre o Devedor e terceiro de boa-fé, de modo a causar prejuízo a esse terceiro.

Agravo de Instrumento desprovido.